Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-51.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE-ADEQUAÇÃO.
I - A fase processual da apuração de haveres sobrevém ao trânsito em julgado da sentença de dissolução parcial da sociedade e, quando contestada, deve observar o procedimento disciplinado no Capítulo V, do Título Procedimentos Especiais, de acordo com o § 2o do art. 603 do CPC. Portanto, encerrada a fase do conhecimento, segue-se à fase da liquidação de sentença para apuração dos haveres da sociedade dissolvida. Por isso, é inadequada a propositura de ação autônoma, conforme decidiu a r. sentença.
II – Não há condenação em honorários em liquidação de sentença.
III – Apelações desprovidas.